Tribunal: TJDFT
Processo: 0733907-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EXPEDIÇÃO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A legitimidade passiva, no Mandado de Segurança, decorre de a autoridade apontada como impetrada ter competência para praticar ou determinar a prática do ato apontado como sendo omissivo ou desfazer o comissivo. Preliminar afastada.
2. O Mandado de Segurança, via constitucional célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal.
3. Não se afigura razoável que a impetrante deixe de receber o Certificado de Conclusão do Ensino Médio em decorrência de irregularidades nos procedimentos internos para a sua expedição. A estudante não pode ser prejudicada em seu direito à educação, especialmente a continuidade de curso superior.
4. Segurança concedida.